Tribunal: TJBA
Processo: 8002658-26.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002658-26.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Advogado(s)
:
GABRIELA KONKEL FERREIRA, FABIANA FRAGA DA SILVA, MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA, THIAGO LUIZ FERNANDES ACQUALONE

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FEITO INSTRUÍDO COM DUPLICATA MERCANTIL, NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, CONTRATO, INSTRUMENTO DE PROTESTO, DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ADMISSIBILIDADE. TÍTULO HÁBIL PARA EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002658-26.2022.805.0113, em que é apelante
FASI – FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE ITABUNA
e apelado
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça